Tribunal: TJSP
Processo: 1012025-38.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos materiais. Débitos de laudêmio e taxa de ocupação adimplidos pelo compromissário vendedor. Compromisso de venda de imóvel firmado em 1989. Cláusula expressa de que os débitos supervenientes, ainda que não registrada a alienação do bem, correria pelo promitente comprador. Sentença de improcedência reformada. Documentação que demonstra de forma inequívoca a

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos materiais. Débitos de laudêmio e taxa de ocupação adimplidos pelo compromissário vendedor. Compromisso de venda de imóvel firmado em 1989. Cláusula expressa de que os débitos supervenientes, ainda que não registrada a alienação do bem, correria pelo promitente comprador. Sentença de improcedência reformada. Documentação que demonstra de forma inequívoca a existência de débito junto à Secretaria do Patrimônio da União vencido em 2009 e que são de responsabilidade do comprador por força contratual. Parcelamento de débito devidamente comprovado com termo inicial de pagamento em 2019. Dever de indenizar devidamente comprovado. Dano material que decorre do desembolso ou vencimento de cada parcela. Apuração do quantum indenizatório que deverá ser realizado em cumprimento de sentença. Necessidade de observância em apuração que: (i) o parcelamento diversas inscrições (ii) prazo prescricional a ser considerado em relação à cada parcela. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.